Tribunal: STF
Processo: Rcl 80620
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Manhuaçu/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5003482-39.2025.8.13.0394.



    A defesa narra que “O Reclamante é investigado nos autos do inquérito policial mencionado acima, no qual foi expedido mandado de busca e apreensão, devidamente cumprido em 08/05/2025, conforme comprovado no Boletim de Ocorrência nº 2025-021187350-001 (anexo), onde se atesta a apreensão de três motocicletas no endereço indicado”.



    Destaca que “Em 28/05/2025, a defesa do Reclamante requereu o acesso aos elementos já documentados nos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF, via solicitação de habilitação no PJE, a fim de saber o motivo da expedição de mandado de busca e apreensão”.



    Alega que “tal pedido sequer foi analisado pela Autoridade Coatora, e a defesa soube do chefe do cartório da 1ª vara criminal de Manhuaçu/MG, que o acesso será concedido somente após o cumprimento integral de todos os mandados de busca e apreensão expedidos no mesmo processo, porque se trata de investigação em curso e que o sigilo seria necessário para o êxito das diligências, obstando o acesso da defesa”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente